Tribunal: STF
Processo: ARE 907584
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão negativa de admissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado: 



    “PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO. REVISÃO DA RMI. ART. 202 DA CF/88. DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. PRECEDENTE DO STF. APLICAÇÃO DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 741. IMPOSSIBILIDADE. TRÂNSITO EM JULGADO DO TÍTULO EXECUTIVO EM DATA ANTERIOR AO ADVENTO DO CITADO PRECEPTIVO LEGAL. ENTENDIMENTO FIRMADO PELO C. STJ DENTRO DA SISTEMÁTICA DE RECURSOS REPETITIVOS TRAÇADA PELO ART. 543-C DO CPC. SUMULA 487/STJ. IMPROVIMENTO DO APELO.



    1. Em sede de execução, cumpre ao órgão julgador tão somente conferir eficácia ao título executivo judicial exequendo, sendo vedada a reapreciação da matéria de mérito esmiuçada no processo de conhecimento e já acobertada sob o pálio da coisa julgada. 



    2. Inaplicabilidade do parágrafo único do art. 741 do CPC ao caso dos autos, eis que o trânsito em julgado do título executivo ocorreu em data anterior à publicação da Medida Provisória nº 2.180-35, de 24 de agosto de 2001, posteriormente convertida na Lei nº 11.232, de 22 de dezembro de 2005, que introduziu ao ordenamento positivo o referido dispositivo processual.



    3. Registre-se, outrossim, o pronunciamento igualmente sufragado pelo c. STJ - Superior Tribunal de Justiça dentro da sistemática de recursos repetitivos traçada pelo art. 543-C do CPC - REsp nº 1.189.619/PE - Relator o Ministro CASTRO MEIRA, Primeira Seção, pub. DJ de 02.09.2010, decisão unânime -, em que consolidou a exegese da não incidência do supracitado preceptivo legal nas sentenças ou acórdãos transitadas em julgado em momento anterior ao seu advento: (...) 



    4. Esse posicionamento findou consolidado pelo Colendo STJ que sumulou a matéria por meio do verbete nº 487 no sentido de que "O parágrafo único do art. 741 do CPC não se aplica às sentenças transitadas em julgado em data anterior à da sua vigência." 



    5. Assiste razão ao MM. Juiz Federal Substituto da 2ª Vara da Seção Judiciária de Pernambuco quando do julgamento dos presentes embargos à execução, no que diz respeito à forma de mensurar o valor devido pela autarquia embargante/recorrente, em simetria com os esclarecimentos e cálculos apresentados pela Contadoria do Juízo, de sorte a restar prejudicada a análise da questão suscitada no item b das razões apelação de fl. 300/306, porquanto se trata de tema - parâmetros para o cumprimento das obrigações de fazer e de pagar - atinente ao próprio mérito da questão sub examine. Apelação improvida. ”



    Na minuta, sustenta-se a violação dos arts. 5º, XXXVI, e 202, da Constituição Federal. Alega-se, em síntese, a possibilidade de “declarar-se a inexigibilidade do título executivo passado em julgado incompatível com a Constituição, mesmo sendo o trânsito em julgado anterior à MP 2.180-35/2001” (edoc. 2, fl. 193).



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    No julgamento do RE 611.503, Tema 360 da Repercussão Geral, a Suprema Corte fixou a seguinte tese: 



    “São constitucionais as disposições normativas do parágrafo único do art. 741 do CPC, do § 1º do art. 475-L, ambos do CPC/73, bem como os correspondentes dispositivos do CPC/15, o art. 525, § 1º, III e §§ 12 e 14, o art. 535, § 5º. São dispositivos que, buscando harmonizar a garantia da coisa julgada com o primado da Constituição, vieram agregar ao sistema processual brasileiro um mecanismo com eficácia rescisória de sentenças revestidas de vício de inconstitucionalidade qualificado, assim caracterizado nas hipóteses em que (a) a sentença exequenda esteja fundada em norma reconhecidamente inconstitucional, seja por aplicar norma inconstitucional, seja por aplicar norma em situação ou com um sentido inconstitucionais; ou (b) a sentença exequenda tenha deixado de aplicar norma reconhecidamente constitucional; e (c) desde que, em qualquer dos casos, o reconhecimento dessa constitucionalidade ou a inconstitucionalidade tenha decorrido de julgamento do STF realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda.” 



    Na hipótese, o Tribunal de origem concluiu que “o trânsito em julgado da decisão que reconheceu em prol da parte demandante/embargada o direito à revisão da RMI das suas aposentadorias por tempo de serviço, nos termos do art. 202 da CF/88, ocorreu em 13/12/2000 (certidão fl. 107), ou seja, em data anterior à publicação da supracitada MP - que introduziu o parágrafo único ao art. 741 do CPC (Lei 11.232/2005, pub. DOU 23/12/2005, em vigor 6 (seis) meses após a data de sua publicação”. 



    Na linha da jurisprudência desta Suprema Corte, a controvérsia posta no presente recurso, relativa à aplicabilidade do parágrafo único do art. 741 do CPC/1973 a títulos judiciais transitados em julgado antes da vigência da MP 2.180-35/2001, possui natureza infraconstitucional, porquanto não prescinde da prévia análise de legislação infraconstitucional que disciplina a matéria e do reexame dos fatos e das provas dos autos. Nesse sentido: 



     
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 741 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. INEXIGIBILIDADE DE TÍTULO JUDICIAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA OU INDIRETA. PRECEDENTES. VERBA HONORÁRIA. MAJORAÇÃO. 1. A discussão acerca da inexigibilidade de título judicial com fundamento no parágrafo único do art. 741 do Código de Processo Civil de 1973 exige prévia análise de legislação infraconstitucional e reexame de fatos e provas, a implicar a incidência do verbete n. 279 da Súmula do Supremo e a caracterização como indireta ou reflexa da suposta ofensa ao Texto Constitucional. Precedentes. 2. Nos termos do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, é majorada em 1% a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º e o eventual deferimento do benefício da justiça gratuita. 3. Agravo interno desprovido.” (RE 950.188-ED-segundos-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 23/09/2021)



    “SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INEXEQUIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. ARTIGO 741, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. INAPLICABILIDADE. DECRETO-LEI 2.284/1986. CARÁTER NACIONAL. LIMITES DA COISA JULGADA. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO STF NO ARE Nº 748.371. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. 1. O art. 741, parágrafo único do CPC somente incide em leis ou atos normativos, cuja inconstitucionalidade seja declarada expressamente em controle concreto ou, quando do controle abstrato, sua eficácia for suspensa pelo Senado. 2. Os princípios da ampla defesa, do contraditório, do devido processo legal e dos limites da coisa julgada, quando debatidos sob a ótica infraconstitucional, não revelam repercussão geral apta a tornar o apelo extremo admissível, consoante decidido pelo Plenário virtual do STF, na análise do ARE nº 748.371, da Relatoria do Min. Gilmar Mendes. 3. In casu, o acórdão recorrido assentou: ‘APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PRELIMINAR DE IRREGULARIDADE NA REPRESENTAÇÃO DOS APELADOS – REJEIÇÃO – ALEGAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL SEGUNDO A REGRA DO ART. 741, II, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC – INAPLICABILIDADE NO CASO EM DISCUSSÃO – HIPÓTESE NÃO DEMONSTRADA NOS AUTOS – EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO COMPROVADO – COISA JULGADA MATERIAL – SENTENÇA MANTIDA’. 4. Agravo regimental DESPROVIDO.” (ARE 786.166-AgR-segundo, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 23/09/2014)



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ART. 741, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. APLICABILIDADE. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. PRECEDENTES. 1. O Supremo Tribunal Federal decidiu que a controvérsia sobre a aplicabilidade do parágrafo único do art. 741 do CPC a títulos judiciais transitados em julgado antes da vigência da MP 2.180-35/2001 possui natureza infraconstitucional. Precedentes. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1.228.735-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 23/06/2020)



    Além disso, este Supremo Tribunal Federal já decidiu que a verificação da alegada ofensa aos princípios do direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da coisa julgada (art. 5º da Lei Maior), por pressupor o exame e a interpretação das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, não apresenta repercussão geral, verbis:



    "Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Aplicação retroativa de lei mais benéfica às infrações de trânsito. Exegese das normas de trânsito. Interpretação realizada à luz das normas do Código Brasileiro de Trânsito revogado e do vigente. Matéria eminentemente infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. 1. Não apresenta repercussão geral o recurso extraordinário que discute efeitos de normas de trânsito revogadoras e revogadas. 2. É pacífica a jurisprudência da Corte no sentido de que os conceitos dos institutos do direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da coisa julgada não se encontram na Constituição Federal, senão na legislação ordinária, mais especificamente na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. 3. Ausência de repercussão geral.” (RE 657.871-RG, Rel. Min. Dias Toffoli, Pleno, DJe 17/11/2014) 



    “PREVIDENCIÁRIO. REAJUSTE DE BENEFÍCIOS. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA RELATIVOS AOS ANOS DE 1997, 1999, 2000, 2001, 2002 E 2003. CONSTITUCIONALIDADE. PERCENTUAIS SUPERIORES AO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR (INPC). REPERCUSSÃO GERAL CONFIGURADA. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 376.846, rel. Min. CARLOS VELLOSO, DJ de 02-04-2004, afastou a alegação de inconstitucionalidade das normas que fixaram os índices de correção monetária de benefícios previdenciários empregados nos reajustes relativos aos anos de 1997, 1999, 2000 e 2001, que foram de um modo geral superiores ao INPC e observaram os comandos normativos de regência. 2. Tratando-se de situações semelhantes, os mesmos fundamentos são inteiramente aplicáveis aos índices de reajuste relativos aos anos de 2002 e 2003. 3. Incabível, em recurso extraordinário, apreciar violação ao art. 5º, XXXV e XXXVI, da Constituição Federal, que pressupõe intermediário exame e aplicação das normas infraconstitucionais pertinentes (AI 796.905-AgR/PE, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 21.5.2012; AI 622.814-AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 08.3.2012; ARE 642.062-AgR/RJ, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, DJe de 19.8.2011). 4. Agravo a que se conhece para, desde logo, negar seguimento ao recurso extraordinário, com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da jurisprudência sobre a matéria.” (ARE 808.107-RG, Rel. Min. Teori Zavascki, Pleno, DJe 01/08/2014)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 



    Publique-se.



    Brasília, 6 de março de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente